Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-59.2019.8.11.0101
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000166-59.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES - CPF: 040.383.971-81 (RECORRIDO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000166-59.2019.8.11.0101

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cláudia

Parte Recorrente:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

Parte Recorrida:
Vinicius Henrique Monthay Nunes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES EM DEMANDA DIVERSA – DEMORA EXCESSIVA NA RETIRADA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.500,00
-
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

2.

A recorrente argui que realizou a baixa na averbação 3 (três) dias após a homologação do acordo, razão pela qual não há comprovação de danos morais passíveis de reparação. Alega que não praticou qualquer conduta ilícita e busca que essa condenação seja afastada. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para essa cominação.

3.

Dos autos se extrai que a ora recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do autor (processo n. 0000106-74.2017.811.0101 - Cód. 93548), em razão do não pagamento de um empréstimo na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no qual foi determinada a averbação premonitória referente àquela demanda em sua motocicleta modelo Yamaha Lander XTZ250, placa QBI2357 junto ao DETRAN/MT.

4.

Contudo, em 14/12/2018 as partes
se compuseram
amigavelmente e acordaram que o recorrido pagaria R$ 6.000,00 (seis mil reais) à recorrente, além da dação em pagamento de suas cotas de participação na Cooperativa e consequente demissão do quadro societário da referida empresa, enquanto a recorrente retiraria a restrição da motocicleta.

5.

Desse modo, o recorrido, tão logo celebrado o acordo, cumpriu com sua parte em 20/12/2018. Entretanto, a ré só protocolou o pedido de homologação do acordo naqueles autos em 28/03/2019, mais de 3 (três) meses após a sua celebração, de maneira que a sentença só foi proferida em 22/05/2019, e o pedido de cancelamento da averbação só ocorreu em 25/05/2019.

6.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, verifica-se que o autor cumpriu sua parte do acordado logo após a sua celebração, contudo a restrição permaneceu por 5 (cinco) meses ante à inércia injustificada da ré no cumprimento de suas obrigações.

7.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, fatos que geram o abalo moral.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022